Tribunal: CARF
Processo: 11080.733886/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/07/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733886/2018-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.694 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
VERALLIA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/07/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17
do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “"É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 121/136) interposto face ao v. acórdão de
fls. 99/109, que julgou parcialmente procedente a impugnação de fls. 09/24, aviada pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733886/2018-82
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733886/2018-82

interessada face à notificação de lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
objeto de despacho decisório proferido nos autos do processo no 10880-932255/2017-85 (fls.
02/03).
2.A Notificação de Lançamento, com os valores e a descrição dos fatos e
fundamentos, está abaixo reproduzida:

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida (fls. 117/127):
1.
INTRODUÇÃO
Trata-se de impugnação ao auto de infração lavrado em 14/09/2018, pela DERAT/São
Paulo, para formalizar a exigência de multa por compensação indevida, no valor de R$
445.427,59. A apuração do valor exigido ocorreu devido a aplicação do percentual de 50%
sobre os valores dos débitos, cuja compensação não restou homologada integralmente. O
fundamento legal para lançamento dessa exação foi o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, com redação dada pela Lei no 13.097/2015.
2.
RAZÕES DE AUTUAÇÃO
A
autuação
se
refere
às
Dcomp
no
16348.55739.220713.1.3.02-0036
e
18019.07846.220713.1.7.02-4157, que restaram não homologadas no valor total de R$
890.855,17, cujo processo administrativo, vinculado de origem do crédito, recebeu o no 10880-
932255/2017-85.
O presente processo encontra-se apensado ao processo no 10880-932255/2017-85, que
trata da manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado contra a análise do
crédito, cuja natureza é de saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores (AC2102).
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733886/2018-82

Ao final da análise dos crédito, foi emitido pela unidade de jurisdição o Despacho
Decisório (DD), cujo reconhecimento do crédito foi parcial, resultando em compensações
parciais de débitos a ele vinculado. Dessa forma, conforme acima citado, restaram débitos não
compensados, que totalizaram R$ 890.855,17 (fl. 02), sobre os quais foi então lançada a multa
isolada, correspondente a 50% desse valor (R$ 445.427,59).
O contribuinte foi cientificado deste lançamento em 10/12/2018 (fl. 05), pela abertura
dos arquivos digitais correspondentes, no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC).
Inconformado, solicitou a juntada da impugnação de fls. 09/24, em 03/01/2019, nos
termos que abaixo se resume.
3.
RAZÕES DE DEFESA
Decadência
Após breve resumo das ações fiscais que resultaram na lavratura do auto de infração e
na emissão do Despacho Decisório, assevera, em sede preliminar, da impossibilidade de
lançamento da multa devido a ocorrência da decadência e do direito do Fisco de assim
proceder quanto ao lançamento, postulando o seu pertinente cancelamento:
22.- No presente caso, a Impugnante foi intimada da autuação em 10.12.2018,
conforme certidão de fIs. 6 destes autos.
23.- Contudo, nota-se que as PER/Dcomp envolvidas na autuação foram todas
transmitidas em data muito anterior a 10.12.2013, não podendo mais o Fisco lançar
qualquer multa ou constituir qualquer crédito tributário em relação às mesmas, dado
o decurso de más de cinco anos entre sua transmissão e a presente autuação.
24.- Alegar que no presente caso o prazo decadencial a ser observado é aquele do
artigo 173, I do CTN é igualmente descabido, uma vez que a aplicação de tal
dispositivo tem por pressuposto a ocorrência de dolo, fraude ou falta de pagamento -
o que definitivamente não é o caso, dada a compensação regularmente efetuada pela
Impugnante.
25.- Tampouco pode ser arguido que a transmissão de eventual PER/Dcomp
refificador alteraria o prazo decadencial do Fisco, dado que a retificação que tem por
objeto correção de mero equívoco formal sem alteração do débito anteriormente
informado não tem o condão de interromper o prazo prescricional / decadencial”
Compensação parcialmente homologada – Inaplicabilidade da multa
Afirma a impugnante a existência de outra razão para o cancelamento da multa. Esta
multa é, segundo a legislação aplicável, decorrente da não homologação integral das
compensações declaradas e que “a partir desta premissa, conclui-se que a compensação que
for integralmente ou parcialmente homologada não pode ser objeto da multa aplicada no
presente caso, uma vez que não se enquadra na hipótese de incidência do mencionado
dispositivo legal, qual seja, a não homologação integral da declaração de compensação.
Soma-se à parcial homologação da compensação efetuada o fato de, contra o despacho
decisório em comento, a Impugnante tempestivamente ofertou Manifestação de
Inconformidade que, caso seja acolhida, implicará na integral homologação da compensação
pretendida”.
Descabimento da Multa Ausência de Dolo, Fraude e Simulação – Ilegalidade –
Inconstitucionalidade.
A multa, segundo a impugnante, aplicada independentemente da comprovação de
qualquer ilícito cometido pela Impugnante fere garantias constitucionais, representando sanção
arbitrária e desproporcional, não observando a vedação à aplicação de sanções tributárias, com
efeitos de confisco, além da caracterização do "bis in idem" com a multa moratória já aplicada.
“Arcar com valor que atinge quase que a integralidade do débito tributário devido tão
somente em decorrência do exercício de seu direito constitucionalmente garantido de petição
ao Poder Público, caracteriza nítida ofensa ao princípio tributário da vedação ao confisco”
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733886/2018-82

Sustenta que com a redução da multa de 100% para 50% pela revogação do art. 27, II,
da Lei 13.137/15, quando da perda de eficácia do § 16 do art. 74 da Lei 9.430/96 se estabeleceu
a situação perversa. “Afinal, de acordo com a legislação vigente, se um contribuinte de boa-fé
pleitear compensação de um crédito ao qual entende fazer jus e ter sua pretensão indeferida,
como consequência de não lhe assistir razão, arcará com multa no percentual de 50% sobre
referido valor. Por sua vez, se um contribuinte de má-fé se valer de informações falsas para
pleitear a compensação de um crédito e ter sua pretensão indeferida, não se verá sujeito a
qualquer multa ou, na pior das hipóteses, arcará com multa no mesmo percentual sobre
referido valor, uma vez que nos termos do artigo 97, V, do CTN, somente a lei pode impor
penalidades”.
Apreciação da Matéria pelo STF
Informa que a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74, da Lei no 9.430/96 está
em discussão nos tribunais superiores, em caráter de repercussão geral. Assim, defende sua
suspensão de sua exigibilidade até o julgamento de sua constitucionalidade pela mais alta corte
do Judiciário.

4.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 10 em
Porto Alegre/RS houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação em decisão assim
resumida:
 afastou a alegação de decadência, uma vez que o presente processo trata de
multa pela não homologação de compensação, não mantendo relação com o
lançamento do tributo que suportou o direito creditório pleiteado;
 não acolheu a tese do contribuinte de que a multa não se aplica ao caso de
compensação “integralmente ou parcialmente homologada”, ou seja “de
que não pode ser objeto da multa aplicada no presente caso, uma vez que
não se enquadra na hipótese de incidência do mencionado dispositivo legal,
qual seja, a não homologação integral da declaração de compensação", pois
não se trata de multa por declaração, ou pela representatividade do valor não
homologado, mas sim decorre da norma que todo e qualquer valor não
homologado é base de cálculo da multa. Não há como inserir palavra
(“integral”) na lei, que nela inexiste, como pretende o contribuinte, ao
embasar seu argumento;
 não reconheceu a ocorrência de bis in idem, pois a multa constituída no
presente processo (multa isolada) e a multa existente no processo no
10880.932255/2017-85 (multa de mora) decorrem de infrações distintas, e
estão previstas em legislação específica;
 entendeu que as alegações de inconstitucionalidade, ofensa a princípios
constitucionais e ilegalidade não merecem consideração, pois o julgador
administrativo não tem competência para afastar a aplicação de lei
legitimamente posta no ordenamento, ainda que a pretexto de deixar de
aplicá-la ao caso concreto, sendo que o controle da constitucionalidade das
leis é de competência exclusiva do Poder Judiciário, entendimento
consolidado no âmbito dos tribunais administrativos, havendo, inclusive,
súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Súmula CARF no 2);
 não vislumbrou tratamento menos gravoso dado às compensações não
homologadas onde possa haver dolo, simulação ou fraude, pois já existia
multa mais gravosa ordenamento jurídico, aplicável às compensações não
homologadas, quando da ocorrência de dolo, fraude ou simulação (150%);
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733886/2018-82

 o pedido de suspensão para aguardar julgamento do Recurso Extraordinário
796.939 deve ser indeferido; pois não existe esta figura jurídica no âmbito do
processo administrativo fiscal, regido, entre outros, pelo princípio da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final, não podendo sobrestar o julgamento na inexistência de
impeditivo legal; e
 as compensações veiculadas nas Dcomp no 16348.55739.220713.1.3.02-0036
e 18019.07846.220713.1.7.02-4157, controladas no processo de crédito no
10880-932255/2017-85, foram julgadas por esta turma, na sessão de
julgamento, de 26 de agosto de 2020, concluindo pela higidez parcial do
direito creditório, razão pela qual foi exonerada parte da multa constituída
correspondente à compensação homologada em razão do crédito reconhecido
no Acórdão no 110.000.457 (processo no 10880-932255/2017-85).

5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 121/136, via
do qual reedita e reforça os argumentos que foram objeto da impugnação de fls. 09/24.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.Como visto, trata-se de multa por compensação não homologada aplicada nos
termos do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
8.A matéria, contudo, não comporta mais discussão, uma vez que, recentemente, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão
geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou
a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude
ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.694 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733886/2018-82

pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF.
Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou
a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à
Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo
fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em
que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e
fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996,
mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.

9.Não obstante o caput do artigo 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015, RICARF, dispor que “Fica vedado
aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, o
inciso I do §1o do mesmo dispositivo excepciona a situação em “que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”.
10.Por via de consequência, forte no entendimento consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui
adotados.
11.Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 145
DF CARF MF
Original